Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723298-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016, na qual homologou os cálculos periciais. Eis a r. decisão agravada (ID 126848091 dos autos de origem): “Cuida-se de liquidação individual por arbitramento de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, proposta por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO em desfavor do BANCO DO BRASIL. O autor relatou que a decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Com base nisso, asseverou que firmou com o Banco do Brasil S.A. as Cédulas de Crédito Rural: CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9 para o custeio de atividade agrícola. Assim requereu a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos vinculados a operação no CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9, bem como, com a exibição dos extratos pelo banco ou não, a concessão de prazo de 15 dias para que o liquidante apresentar os cálculos com os documentos que possui com a respectiva liquidação do crédito. As partes foram intimadas a apresentarem documentos elucidativos, pelo que o autor juntou documentos indicando a existência de crédito no valor de R$ 20.902.513,46, ao passo que o réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Foi concedido novo prazo ao Banco do Brasil, o qual juntou documentos e requereu a produção de prova pericial. Foi determinada a realização de perícia contábil (ID 88977263). Laudo pericial (ID 107561560), seguido de impugnação das partes (ID 109681299 e 109738405). As impugnações foram apreciadas por meio da determinação de ID 116102034 que, acolhendo parcialmente o pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a elaboração de novo laudo considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil. O novo laudo foi apresentado ao ID 121139598, e concluiu que o valor da condenação corresponde a R$ 2.270.136,10 (dois milhões, duzentos e setenta mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), posicionado em 28/02/2022. As partes foram novamente intimadas a se manifestarem. A parte autora discordou dos valores apresentados, mas apenas reiterou os termos da impugnações anteriores, enquanto o requerido, a despeito de ter requerido dilação do prazo, quedou-se inerte (ID 126635004). É a síntese. Decido. No presente caso, a liquidação não evidencia caráter litigioso, mormente considerando que as partes não controvertem acerca do valor devido. Isso porque, em que pese a parte autora ter novamente se insurgido contra o laudo, deve ser reconhecida a preclusão da matéria aventada, mormente considerando já ter sido objeto de apreciação por este Juízo ao ID 116102034 . Logo, com base no artigo 507 do CPC, não é dado ao juiz reconhecer sobre temas acerca dos quais já tenha se manifestado. Devidamente intimado, tanto a apresentar seu próprio parecer, quanto para impugnar os cálculos apresentados pelos autores, não houve manifestação do réu, o que implica dizer que houve a aceitação tácita do laudo produzido pelos autores. Conclusão. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 121139698 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$ 2.270.136,10 com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente decisão. Int.” Narra que, na origem, é demandado pelo agravado, em Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva proferida na Ação Civil Pública (ACP) n.o 94.008514-1, na qual apresentou os extratos vinculados a operação no CRP 87/00122-5 e CRPH 88/00119-9. Aduz que, em 07/04/2022 o perito apresentou laudo apontando o valor da condenação de R$ 2.270.136,10 posicionado em 28/02/2022, e o Banco, e 11/05/2022, apresentou manifestação discordando do laudo (manifestação genérica de juntada de parecer técnico). Alega a preliminar de nulidade da intimação de ID 124557048, pois a ciência não ocorreu pelo procurador ora peticionante. Postura ainda a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mérito diz haver erro de cálculo, o que seria matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão. Aponta desproporcionalidade na atualização do valor do diferencial e das devoluções decorrentes da Lei Federal nr. 8.088/90, e ausência de conhecimento técnico. Discute ainda o índice de correção monetária, apontando que devem ser corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior e pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais segundo o faz a Justiça Federal. Também questiona a inaplicabilidade de juros remuneratório, e abatimentos incidentes sobe a operação. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento “...acolhendo as preliminares arguidas, anulando o laudo pericial homologado e determinando que o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova perícia contábil para apuração do valor devido, nos termos das razões acima.” Preparo recolhido (ID 37293558). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No tocante a alegada nulidade da intimação do d. Procurador do Banco, tenho que, em tese, não lhe assiste razão, pois o ato materializou-se validamente via sistema eletrônico de intimação de parceiro do TJDFT, nos termos do artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, verifica-se que as questões revolvidas pelo recorrente demandam exame aprofundado, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação. Ademais, não se colhe dos elementos apresentados patente conclusão pela probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, revelando-se cabível aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Ademais, trata-se de medida plenamente reversível. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator